Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-52.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007172-52.2021.8.11.0003
Recorrente: Gilda Areachereudo
Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gilda Areachereudo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117071490):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE DA CONTRATANTE – ASSINATURA A ROGO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu vinte e três (23) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”. (N.U 1007172-52.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “que não litiga de má-fé quem se utiliza de processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito; -que o litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso; -que em julgamentos de casos idênticos, houve o afastamento da má-fé, em razão da ausência de prova do ânimo doloso”.
Recurso tempestivo (id 128028673).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 127930153).
Contrarrazões no id 130990186.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a aventada omissão ou mesmo falta de fundamentação do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igualmente, quanto à arguição de ofensa ao artigo 373, I, do CPC, o recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 79, 80, II, e 81 do CPC, amparada na assertiva de que não restaram comprovados os elementos subjetivo (dolo ou culpa grave) e objetivo (prejuízo causado à parte) para a condenação por litigância de má-fé.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração da litigância de má-fé, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. EXPEDIÇÃO DE OFICIO À OAB. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. ‘Rever a conclusão adotada no v. Acórdão recorrido sobre a caracterização da litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório’ (AgInt no AREsp 1.399.945/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe de 02/04/2019).
(...)
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1726489/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça